Tribunal: TJDFT
Processo: 0744027-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 123 MILHAS. PEDIDO DE PENHORA DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela antecipada para determinar o bloqueio do valor das passagens adquiridas pelos autores das contas da ré, via Sisbajud.
2. Foi ajuizado processo de recuperação judicial pela agravada, em que ordenada a suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora.
3. “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei 11.101/2005). 3.1. O denominado stay period possui como objetivo viabilizar a recuperação da empresa, devendo o juiz, no ato em que deferir o processamento da recuperação judicial, ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor. 3.2. O art. 6o da Lei 11.101/2005 determina que o deferimento da recuperação judicial implica “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”.
4. Recurso conhecido e desprovido.